Tribunal: TJES
Processo: 5000279-74.2022.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-74.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA FERNANDES PAIVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000279-74.2022.8.08.0051

RECORRENTE:
ROSANA FERNANDES PAIVA

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE NUMÉRICA NÃO SOLICITADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COOPERAÇÃO E VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSANA FERNANDES PAIVA em face de CLARO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ser a legítima titular da linha telefônica móvel de número (27) 99966-8008, a qual era originalmente vinculada à operadora Vivo (Telefônica Brasil S.A.). Aduziu que foi surpreendida com a realização de uma portabilidade numérica da referida linha para a operadora ré, sem que houvesse qualquer solicitação, anuência ou autorização de sua parte para tal transferência. Sustentou que a operação foi realizada de forma fraudulenta ou equivocada, privando-a da utilização de seu número habitual e gerando cobranças indevidas por serviços não contratados junto à demandada. Diante dos fatos narrados, pleiteou a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento da linha telefônica e a abstenção de cancelamento, cobranças e eventuais inscrições nos órgãos de proteção de crédito. No mérito, pugnou pela confirmação dos pedidos liminares, a declaração de inexistência de débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a retificação do polo passivo, bem como impugnou a gratuidade de justiça pleiteada. No mérito, alegou a regularidade da conduta da empresa, alegando que a portabilidade da linha telefônica foi efetivamente solicitada e que a parte autora possuía plena ciência da operação. Para corroborar suas alegações, a ré acostou telas sistêmicas e contratos que indicam a realização da portabilidade e a existência de vínculo contratual. Argumentou que a autora agiu de má-fé ao aduzir desconhecimento da transação, pleiteando a sua condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa, sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos visando enriquecimento sem causa. Defendeu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal capaz de ensejar reparação civil, afirmando que agiu em exercício regular de direito. Discorreu sobre a ausência de danos morais indenizáveis, caracterizando a situação, na pior das hipóteses, como mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade. Por fim, refutou a inversão do ônus da prova, alegando que cabe à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Declaro
a ilegitimidade ativa
ad causam
de Rosana Fernandes Paiva e, como consequência,
indefiro
a inicial e
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. II, e 485, incs. I e VI, ambos do CPC, c/c o art. 51, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17303434, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que é a legítima titular da linha telefônica (27) 99966-8008, originalmente operada pela Vivo, e que foi surpreendida com uma portabilidade não solicitada para a operadora Claro. Sustenta que a transferência foi realizada mediante fraude ou erro grosseiro, baseada em solicitação de terceira pessoa (Sra. Eunice), sem a anuência da real titular. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que caberia à empresa recorrida comprovar que a solicitação de portabilidade partiu da titular de direito, o que não ocorreu. Aponta, ainda, contradição na conduta da ré, que alegou em defesa que a linha pertence a terceira pessoa, mas ameaça negativar o nome da autora por débitos vinculados à mesma linha. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução processual ou, subsidiariamente, caso aplicada a teoria da causa madura, a total procedência dos pedidos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a legitimidade ativa da recorrente, e, consequentemente, a ocorrência da portabilidade da linha telefônica sem autorização, o restabelecimento da titularidade do número, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a abstenção de cobranças e negativação, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Assim, considerando que a ré/recorrida é uma fornecedora de serviços, ela é responsabilizada civilmente de forma objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a reparação dos danos sem a necessidade de comprovação de culpa. Portanto, sua excludente de responsabilidade só será válida se ficar comprovada de forma irrefutável a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aquele que realiza uma atividade empresarial deve arcar com as responsabilidades e riscos inerentes à atividade econômica. Nesse contexto, os danos causados pela negligência ou omissão de seus representantes não podem ser repassados ao cliente.

No caso em questão, a parte autora afirma que houve a portabilidade de seu número telefônico de maneira indevida da operadora Vivo para a operadora requerida.

Contudo, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, ante o fundamento de que os documentos presentes nos autos apontam para a legítima titular da linha telefônica como sendo a Sra. Eunice Muniz Dutra.

Porém, com a devida vênia, entendo que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para apontar a com concretude que a recorrente não era a titular da linha telefônica, tendo em vista que houve a juntada de Nota Fiscal em seu nome, relacionado ao número em foco, datada de 18/08/2021 (ID 17303007), ou seja, menos de 02 meses antes da portabilidade realizada.

Desta forma, entendo que, havendo minimamente controvérsia que ronda a titularidade da linha telefônica, deve ser deferida a prova pretendida pela parte recorrente na audiência de conciliação (ID 17303030), vez que os esclarecimentos e dados a serem prestados da operadora a qual pertencia o número telefônico são imprescindíveis para o regular deslinde da causa.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à prolação de decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizado à parte recorrente a manifestação quanto ao ponto levantado pela recorrida, e tampouco a possibilidade de produção das provas necessárias.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela anulação de julgamento por conta da ausência oportunidade de produção de provas devidamente requeridas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO .
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada . Novo exame do efeito. 2.
No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes . 3. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória
, notadamente a colheita da prova oral. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2022359 DF 2021/0356283-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (gn).

Destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já aplicou o entendimento aqui adotado nos seguintes julgamentos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados.
4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação. 6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa . 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC. 4) A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa
. 5) A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso. 6) O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ. 7) Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas. IV . DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 2 .É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1 .790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1 .478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50106337920218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A.
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas
e sem designação de audiência de conciliação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo . O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa.
O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa
. Tese de julgamento:
A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC .
O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8 .08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j . 01/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158396720188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Concluo, portanto, pela anulação da sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau no intuito de que seja oportunizado à recorrente a possibilidade de produzir as provas necessárias devidamente requeridas em momento oportuno.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau para que oportunize à recorrente a possibilidade de produzir as provas necessárias devidamente requeridas em momento oportuno.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)